Tribunal: TJSP
Processo: 3002186-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO – MAU FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (CPMA) DE CARAPICUÍBA – Pretensão inicial do MP-SP voltada ao melhoramento na manutenção do Programa de Penas e Medidas Alternativas – Decisão agravada que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pelo parquet, determinando que a FESP-ré providencie,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO – MAU FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (CPMA) DE CARAPICUÍBA – Pretensão inicial do MP-SP voltada ao melhoramento na manutenção do Programa de Penas e Medidas Alternativas – Decisão agravada que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pelo parquet, determinando que a FESP-ré providencie, no prazo de 30 dias, a vinda de um servidor (oficial administrativo) de seu quadro de funcionários, seja por meio de nomeação ou deslocamento de outra unidade, para a unidade da CPMA de Carapicuíba, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00, evitando-se o seu fechamento e a paralisação dos trabalhos por ela executados – pretensão de reforma – alegação da FESP de que a pandemia da COVID-19 trouxe inúmeros prejuízos aos serviços realizados na CPMA, não havendo que se falar em omissão estatal – pedido subsidiário de exclusão ou, ao menos, de diminuição da multa diária – impossibilidade – documentos juntados que demonstram o descumprimento do convênio firmado entre as partes – serviço público que, não obstante a situação pandêmica, precisa ser mantido – é fato incontroverso que o programa de penas e medidas alternativas conta com apenas um funcionário, de modo que, quando ele sai de férias, o serviço é interrompido – necessidade de deslocamento ou até mesmo de nomeação de outro servidor, para fins de evitar a paralisação dos trabalhos da unidade – decisão integralmente mantida. Recurso da FESP desprovido.